Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 55, §§ 2o, II E 3o E 58, AMBOS DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA. QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO DEPÓSITO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 179 STJ. INCIDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARTS. 884 E 902, § 2o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 917, III, § 2o, I, DO CPC. VALOR REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUPERIOR AO AFERIDO PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXISTÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. FASE COGNITIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTOS. SÚMULA 573 STJ. TEMAS 938 E 971 (RECURSOS REPETITIVOS). LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. DISPENSA. ART. 521, IV, DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS CONHECIDOS. AGI N. 0737163-06.2020.8.07.0000. DESPROVIDO. AGI N. 0740404-85.2020.8.07.0000. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA (AGI N. 0737163-06 – ID 19132975). MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA (AGI N. 0740404-85 – ID 19709831). REFORMADA EM PARTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM (AGI N. 0737163-06 – ID 19132975). INEXISTÊNCIA.
1. Quando interpostos recursos, em face de decisões judiciais díspares, pela mesma parte processual, na mesma ação executiva, conquanto não se verificando a conexão, há a necessidade de julgamento conjunto de ambas as impugnações, a fim de não “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos dos arts. 55, §§ 2o, II e 3o e 58, ambos do CPC.
2. A decisão contrária ao interesse da parte não é suficiente para maculá-la de vício de nulidade, uma vez posta suficiente fundamentação que embase o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, IV, do CPC, notadamente, quando se constata que o juiz utilizou-se do conhecimento técnico do seu auxiliar correlato - contabilista, nos termos dos arts. 149 e 524, § 2o, ambos do CPC, para empreender a resolução necessária à aferição do valor a ser objeto da execução. Preliminar rejeitada.
3. No cumprimento provisório de sentença para pagamento de quantia certa, o fato do exequente não ser intimado com o objetivo de impugnar o depósito espontâneo realizado pelo executado, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, não desnatura, ou invalida, o pagamento de parcela incontroversa, como se ele nunca tivesse existido, ao ponto de ensejar a atualização monetária sobre a integralidade do valor da dívida, notadamente, quando se verifica que, apesar de não ter sido intimado, o exequente compareceu aos autos e impugnou o valor depositado, ante a incidência do princípio do aproveitamento dos atos processuais e da inexistência de nulidade do depósito, nos termos dos arts. 188 e 277, ambos do CPC; bem como em razão da inexistência de prejuízo para os exequentes, pois o depósito judicial segue sendo atualizado, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ (n. 179).
4. O reconhecimento do pagamento e quitação parciais é medida que se impõe, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa dos Agravantes, acaso a execução prossiga pelo valor total da dívida, nos termos dos arts. 884 e 902, § 2o, ambos do Código Civil. 4.1. A atualização monetária do valor devido deverá incidir, somente, sobre eventual saldo devedor.
5. Para ser configurado o excesso de execução, o exequente deverá pleitear quantia superior à do título, nos termos do art. 917, § 2o, I, do CPC. 5.1. Em sendo o título executivo uma sentença ilíquida e tendo o juiz determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de aferir o valor devido, o excesso estará comprovado acaso o valor devido, apresentado na petição inicial do cumprimento de sentença, for superior ao aferido pela Contadoria ou descumprir os parâmetros da sentença, pois caberia ao exequente apontar o valor considerado como devido, em “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, nos termos dos arts. 520, caput, 523, 524, caput e § 1o, II a V, e 527, todos do CPC, com respeito à formação da coisa julgada da fase cognitiva, de acordo com os arts. 503 e 508, ambos deste Código.
6. O Juízo a quo, após a apuração realizada pela Contadoria Judicial, constatou a existência de excesso de execução, no valor de R$ 76.822,33, em razão dos Exequentes, ora Agravantes, terem pleiteado o pagamento de um valor devido de R$ 220.811,19 (atualizado), enquanto aquele auxiliar do juiz apurou um montante correlato de R$ 143.988,86. 6.1. Ademais, do requerimento de cumprimento de sentença em comento não emergem os parâmetros, em que se basearam os Agravantes, para requerem o pagamento do valor de R$ 220.811,19, nos termos dos arts. 520, caput, 523, 524, caput e § 1o, II a V, e 527, todos do CPC, notadamente, quanto à forma de cálculo do “índice de correção monetária adotado; dos juros aplicados e das respectivas taxas; do termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados e da periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso”.
7. Existe a comprovação nos autos da necessidade da declaração de quitação parcial e do excesso de execução, ensejador da procedência parcial da impugnação, apresentada pelos Executados, ora Agravados, bem como dos consectários da sucumbência correlata dos Exequentes, ora Agravantes, nos termos do art. 917, III, § 2o, I, do CPC. 7.1. Por conseguinte, a base de cálculo da condenação aos honorários advocatícios, decorrentes do reconhecimento deste excesso, não pode ser reduzida, pois corresponde ao valor pedido, na petição inicial do cumprimento de sentença, subtraído daquele objeto da aferição da Contadoria Judicial.
8. Em sede de cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de depósitos em dinheiro, de valores considerados incontroversos pelo executado, quando “possa resultar grave dano” a esta parte processual, “dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” pelo exequente, nos termos dos arts. 520, IV e 521, parágrafo único, ambos do CPC, ressalvado o fato do título executivo judicial estar “em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos”, quando será dispensada a exigência da caução, de acordo com o art. 521, IV, do CPC.
9. Na fase cognitiva, em sua sentença, o Juízo a quo baseou-se na Súmula 543 STJ, para condenar os Réus, ora Agravados, a restituir aos Autores, ora Agravantes, as parcelas pagas, enquanto promissores compradores de bem imóvel novo; bem como no Acórdão n. 1.241.744, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos por ambas as partes processuais, em face do provimento extintivo da fase cognitiva, com fundamento nesta Súmula e nos julgamentos dos Recursos Especiais ns. 1.14.721/DF e 1.551.956/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 971 e 938). 9.1. Não bastassem estas razões de decidir da fase cognitiva, dos autos é incontestável que o levantamento dos valores depositados em juízo nenhum dano causará aos Executados, ora Agravados, em razão da solicitude com que os efetuaram, concordando com o valor apurado pela Contadoria Judicial. 9.2. Mostra-se incabível a exigência do recolhimento de caução para o levantamento dos valores depositados no Juízo a quo, ante a incidência da sua dispensa, nos termos do art. 521, IV, do CPC.
10. Preliminar. Nulidade da decisão agravada. Ausência de fundamentação. Rejeitada. Agravos de instrumentos conhecidos. AGI n. 0737163-06.2020.8.07.0000. Desprovido. Decisão agravada (AGI N. 0737163-06 – ID 19132975). Mantida. AGI n. 0740404-85.2020.8.07.0000. Parcialmente provido. Decisão agravada (AGI N. 0740404-85 – ID 19709831). Reformada em parte, para dispensar os Exequentes, ora Agravantes, de prestar caução idônea, nos termos do art. 521, IV, do CPC, a fim de levantar os valores depositados em juízo e considerados incontroversos. Honorários advocatícios. Fixação na origem (AGI n. 0737163-06 – ID 19132975). Inexistência. Majoração. Impossibilidade.